Tribunal: CARF
Processo: 13924.000011/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13924.000011/2009-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.171 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
RENE ALFREDO SCHIRR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF.
DEDUÇÕES
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Mantém-se a glosa das despesas médicas que o contribuinte não comprovou ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
do comprovante de realização dos dispêndios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto, que lhe deu
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Ricardo Chiavegatto de
Lima.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13924.000011/2009-66
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.171 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13924.000011/2009-66

Trata o presente processo de exigência de IRPF apurada no ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 13.748,95, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 24.152,75, por falta de
comprovação do efetivo pagamento, conforme se depreende da notificação de lançamento
constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor R$ 6.642,01 (fls.
16/21).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 06-35.005, proferido pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA (fls. 75/80):
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrado contra o contribuinte acima
mencionado, para exigência dos seguintes valores, relativos ao Imposto de Renda
Pessoa Física-IRPF do Exercício de 2006, Ano-Calendário de 2005:
(...)
Segundo consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a exigência é
decorrente da revisão da Declaração de Ajuste Anual do contribuinte, relativa a dedução
indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 24.152,75, devido a falta de comprovação
do efetivo desembolso, conforme discriminados a seguirÇ
Pagamento a Luiz Guilherme Garcia no valor de R$ 1.820,00;
Pagamento a Selismar Inácio Balbinotti no valor de R$ 5.000,00;
Pagamento a Carlos Alberto Brunetto no valor de R$ 10.979,00;
Pagamento a Liseane Colling Almada no valor de R$ 2.297,00;
Pagamento a UNIMED PATO BRANCO no valor de R$ 2.908,47 e R$ 1.148,28.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva, com as alegações a seguir
sintetizadas:
Que em relação às despesas médicas pagas ao Dr. Luiz Guilherme Garcia no valor de
R$ 1.820,00 e à Unimed de Pato Branco no valor de R$ 4.056,75, o Contribuinte
concorda com o procedimento fiscal, por referir-se à esposa e filhos não mais
considerados como seus dependentes. Em anexo junta o DARF com o recolhimento
correspondente a tais valores.
Quanto à glosa dos pagamentos feitos ao Dr. Selismar Inácio Balbinotti o Impugnante
alega que os serviços foram efetivamente prestados e que somente apresentou um só
recibo pelo fato do pagamento ter sido efetuado de uma só vez no ano de 2005.
Apresenta declaração firmada pelo profissional, na qual confirma a efetiva prestação
dos serviços e o recebimento do valor correspondente. Informa que o pagamento foi
feita num sábado porque neste dia possuía mais tempo para cuidar da sua saúde, além
do que, afirma que não há proibição de pagamento neste dia. Argumenta que efetuou o
pagamento em moeda corrente nacional, cuja disponibilidade pode ser verificada em sua
Declaração de Bens e Direitos no valor de R$ 80.120,00. Cita jurisprudência do
Conselho de Contribuintes neste sentido.
No que se refere aos pagamentos feitos ao Dr. Carlos A Brunetto informa que os
serviços foram efetivamente prestados, para tanto, anexa cópias dos recibos e
declaração firmada pelo profissional, na qual confirma a efetiva prestação dos serviços e
do recebimento do valor de R$ 10.979,00. Argumenta que os recibos foram emitidos
aos sábados porque nestes dias tinha mais disponibilidade. Quanto ao desembolso alega
que foram efetuados em moeda corrente nacional cuja disponibilidade consta das
Declarações de Bens e Direitos. Cita jurisprudência do CC neste sentido.
Já quanto aos pagamentos feitos à Dra Liseane Colling Almada alega que os serviços
foram efetivamente prestados pelo profissional, e que apresenta declaração firmada pelo
profissional que restou serviço ao Contribuinte. Afirma que o fato do profissional ser da
cidade de Curitiba e o Contribuinte residir em Pato Branco não é motivo para não acatar
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.171 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13924.000011/2009-66

as despesas como dedutíveis, pois a escolha ocorreu pelo fato da profissional ser
considerada como uma das mais competentes do Estado na área da Psicologia. Ainda,
que o Contribuinte tem o direito de escolher com toda a liberdade o profissional que vai
se tratar. Informa que efetuou o pagamento em moeda corrente nacional e que consta da
Declaração de Bens e Direitos o valor de R$ 80.120,00 que amparariam tais despesas.
Cita jurisprudência do CC.
Por fim, requer o cancelamento da exigência fiscal.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 28/01/2012 (fls. 84), o contribuinte, em 01/02/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 85/97), reportando-se e repisando as alegações da peça
impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
No caso, ao contrário dos fundamentos na decisão recorrida, as glosas em litígio
estão amparadas em documentação hábil e idônea, e de procedimentos efetivamente prestados ao
contribuinte, cujo pagamento foi efetivamente feito em moeda corrente nacional.
Quanto ao fato de os pagamentos terem sido feitos em moeda corrente nacional, não se
há de esquecer que o Recorrente possuía em 01/01/2005, em moeda corrente nacional, a
importância de R$ 80.120,00, cujo valor foi devidamente declarado na sua DIRPF.
Portanto, a origem do recurso financeiro é absolutamente lícita e de pleno conhecimento
do Fisco, ou seja, ao contrário dos argumentos exarados na decisão recorrida, dinheiro
declarado na DIRPF tem o condão de comprovar a origem dos respectivos recursos,
considerando que o Fisco acatou integralmente a declaração de bens e direitos daquele
ano-calendário de 2005, ao fiscalizar aquela própria DIRPF.
De qualquer forma, a única maneira de comprovar a posse do numerário declarado na
DIRPF seria através de fotocopias das respectivas cédulas, o que, com o devido
respeito, seria um absurdo, por tratar-se meio circulante oficial, sem possibilidade de
identificação da sua titularidade.
Cita jurisprudência do CARF.
Saliente-se, também, que a atividade de lançamento tributário é vinculada e obrigatória,
conforme previsto no art. 142, parágrafo único do CTN.
Portanto, com base em que lei, que o Fisco não aceita a dedutibilidade relativa a
pagamento em dinheiro?
Requer, ao final, o cancelamento das exigências fiscais remanescentes.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.171 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13924.000011/2009-66

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa das despesas médicas declaradas em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CTA, que manteve
a glosa das despesas realizadas com os profissionais Selismar Inácio Balbinotti (R$ 5.000,00),
Carlos Alberto Brunetto (R$ 10.979,00) e Liseane Colling Almada (R$ 2.297,00), por falta de
comprovação dos dispêndios realizados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do todo processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas lançadas na
DAA/2006.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas fisioterápicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si
só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
Ademais, a própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que
ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o
sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-
lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária,
deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios
razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório
implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades suscitadas pela
fiscalização, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por
ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, mesmo que as provas
venham a ser apresentadas somente nessa seara recursal, ante a impossibilidade de tê-la
produzido no momento oportuno, tudo lastreado no princípio da verdade material.
Assim, em que pese as razões antes citadas, passo ao cotejo da documentação
constante dos autos, em confronto com os fundamentos motivadores das glosas subsistentes
traçados na decisão recorrida (fls. 79/80):
A dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte está, assim, condicionada
à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, não bastando a disponibilidade de
simples recibos ou de declarações dos profissionais que teriam supostamente prestado
os serviços. As deduções submetem-se a duas condições objetivas: efetividade da
prestação do serviço e onerosidade. A ausência de um desses requisitos impede a
fruição do benefício fiscal.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.171 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13924.000011/2009-66

(...)
Quanto aos lançamentos em litígio, é de se esclarecer que obviamente elementos como a
prestação dos serviços aos sábados ou sem data, a alegação de que realizou diversas
sessões de fisioterapia com a apresentação de um único recibo, o profissional que
prestou serviços residindo em outra localidade, verificados pela autoridade lançadora,
etc..., por si sós, não justificariam a glosa. Entretanto, tais constatações aliadas aos
valores vultosos despendidos com os pagamentos, definitivamente requerem uma
maior comprovação, em especial a prova do efetivo desembolso.
O Impugnante alega que realizou os pagamentos em moeda corrente nacional, e que tais
pagamentos estariam amparados pelos valores informados em sua DIRPF, não tem o
efeito de modificar o lançamento realizado. A alegação de que o Contribuinte tinha
recursos para fazer os pagamentos das despesas médicas, conforme declarado em sua
DIRPF, é insuficiente para comprovar que os pagamentos ocorreram da forma como
apresentados nos recibos. A análise da comprovação deve ser feita de forma a
demonstrar que os recursos disponíveis do Contribuinte foram efetivamente
utilizados para o pagamento das referidas despesas e não como contrapartida para
outros dispêndios. Frise-se é necessária a vinculação dos rendimentos com as referidas
despesas, para o presente caso como acima explanado, para que fosse possível fazer a
reversão da glosa.
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
As declarações emitidas pelos profissionais Liseane Colling Almada (fls. 33 e 64),
Selismar Inácio Balbinotti e Carlos Alberto Brunetto (fls. 34/35) – sendo estas últimas
autenticadas na Serventia Notarial do 2o Ofício de Pato Branco/PR e aliadas aos recibos por eles
anteriormente fornecidos (fls. 22/32 e 61/64), contém os requisitos previstos na legislação de
regência, restando comprovado, ao meu sentir, a efetividade dos serviços prestados ao
Recorrente e os pagamentos realizados, suprindo assim a omissão apontada, razão pela qual
afasto as glosas operadas.
Ademais, cabe também ressaltar que o Recorrente declarou possuir
“disponibilidades caixa/bancos em 31/12/2005 - Brasil”, o que representa também prova de
mais uma fonte de disponibilidade financeira em espécie (somada aos rendimentos tributáveis
recebidos), com lastro considerável e mais que suficiente para arcar com os pagamentos
realizados e declarados pelos prestadores dos serviços.
Portanto, levando-se em conta que o ônus da prova se deslocou ao Fisco, e
diante da ausência de razões efetivas e contundentes em contrário – diga-se, de passagem,
corroborando e reforçando as declarações e os recibos emitidos pelos profissionais prestadores
dos serviços contratados – merece acolhida as informações contidas nas Declarações de Bens e
Direitos das DAA/2005 e 2006 (fls. 36/43 e 44/50), presumindo-se também que as aludidas
declarações de ajuste tenham sido apresentadas tempestivamente.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor de R$
18.276,00, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2005, exercício de 2006.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.171 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13924.000011/2009-66

Wilderson Botto

Voto Vencedor
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator Designado
Solicito a devida vênia ao i. Relator, para discordar de seu voto no tocante ao
lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, objeto da contenda, onde houve
encaminhamento no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
Votou o Relator em dar provimento ao presente recurso, no sentido de restabelecer a
dedução das despesas médicas, no valor de R$ 18.276,00, na base de cálculo do imposto de renda do
ano-calendário 2005, exercício 2006,por entender que as declarações emitidas pelos profissionais
Liseane Colling Almada (fls. 33 e 64), Selismar Inácio Balbinotti e Carlos Alberto Brunetto (fls.
34/35) – sendo estas últimas autenticadas na Serventia Notarial do 2o Ofício de Pato Branco/PR e
aliadas aos recibos por eles anteriormente fornecidos (fls. 22/32 e 61/64), conteriam os requisitos
previstos na legislação de regência, entendendo portanto como comprovada a efetividade dos
serviços prestados ao Recorrente e os pagamentos realizados, e afastou as glosas operadas.
O Ilustre Relator ressaltou ainda que o Recorrente declarou possuir
“disponibilidades caixa/bancos em 31/12/2005 - Brasil”, o que representaria também prova de
mais uma fonte de disponibilidade financeira em espécie (somada aos rendimentos tributáveis
recebidos), com lastro considerável e mais que suficiente para arcar com os pagamentos
realizados e declarados pelos prestadores dos serviços.
Mas por outro lado, conforme pode ser claramente aduzido através da
“Complementação da Descrição dos Fatos” presente na Notificação de Lançamento
(especificamente às e-fls. 16/17), a comprovação do efetivo pagamento foi solicitada, durante o
procedimento Fiscal, através do Termo de Intimação Fiscal Complementar EXERCÍCIO 2006 -
ANO-CALENDÁRIO 2005,de 04/11/2008 (e-fl. 65).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Esta norma, no entanto,
não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais e
acompanhados de declaração emitida pelo prestador, e terão potencialidade probatória relativa,
não impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar
convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.171 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13924.000011/2009-66

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Como característica peculiar do presente caso, verifica-se que há nos autos
exigência de provas complementares pela fiscalização para comprovação da efetiva existência
dos dispêndios, mas na espécie o contribuinte não desincumbiu-se satisfatoriamente de tal
comprovação do efetivo pagamento.
Neste diapasão, não deve ainda ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Neste momento, na valoração das provas presentes nestes autos, de forma
legalmente prevista, verifica-se definitivamente não constar a comprovação do efetivo
pagamento das despesas pleiteadas pelo interessado, uma vez que apenas foram apresentados
recibos e declarações dos prestadores, além de Declarações de Bens presentes nas Declarações
de Ajuste Anuais elaboradas pelo próprio contribuinte e, portanto, não há como ser afastada
qualquer glosa lançada no Auto de Infração.
Dispositivo
Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital